Tribunal: TJDFT
Processo: 0739325-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
DESPACHO Cuida-se de ação rescisória ajuizada por INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA – ME, em desfavor de LUISA MENDES DE CARVALHO PASSOS, FABIO MOLEIRO FRANCI E PEDRO DE MOURA LACERDA DOS SANTOS. A petição inicial apresenta vícios que impedem o seu conhecimento. A autora deixou de depositar a “importância de cinco por cento sobre o valor da causa” na forma da lei processual e sob o argumento de “que consta nos autos do cumprimento provisório de sentença n. 0713825-24.2025.8.07.0001 o valor de R$ 377.258,53 (trezentos e setenta e sete mil, duzentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e três centavos)”. A ação rescisória é autônoma e destina-se a desconstituir coisa julgada oriunda de decisão judicial transitada em julgado. Diante disso, “a imposição de depósito prévio visa a resguardar a seriedade da via rescisória, desestimulando o ajuizamento de ações com o intuito de simples emulação (STJ, 1a Seção, EAR 568/SP, rel. Min. Francisco Falcão, j. 14/11/2001)” – in “Código de Processo Civil Comentado” – Ed. 2023, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, 9a edição, e-book, Revista dos Tribunais. Lado outro, a autora fundamenta sua demanda no artigo 966, incisos V e VII do Código de Processo Civil, sob o argumento de violação a norma jurídica e obtenção de prova nova. Num primeiro ponto, verifica-se que a norma jurídica apontada como violada, trata-se de Decreto editado em outubro de 2024, ou seja, posterior ao acórdão rescindendo, proferido em março de 2023 (ID 76252197 - Pág. 3). Ademais, sabe-se que a previsão do artigo 966, inciso VII, do diploma processual civil, dispõe que a decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova, cuja existência ignorava ou de que não pode fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável. Desta feita, verifica-se que a edição de Decreto e posterior ao julgamento não se amolda à exigência de contemporaneidade da norma de regência, visto que sequer existia à época do decisum rescindendo. Diante disso, necessária a emenda à inicial, a fim de que a autora demonstre a estrita observância aos termos dos artigos 319 e 968, do Código de Processo Civil. Desta forma, faculto ao requerente a emenda para: a) A descrição de forma coerente e compreensível da causa de pedir (art. 319, III, do CPC), atentando-se o autor que, no caso da ação rescisória, sua admissibilidade é restrita às hipóteses legais do art. 966, da Lei adjetiva; b) efetuar o depósito de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, consoante art. 968, II, do Código de Processo Civil. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de setembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46